Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-52.2023.8.26.0024
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Sindicância instaurada em face de servidora pública, que impede sua exoneração do cargo. Posse e exercício de nova função impedidos em razão do processamento da sindicância. Prazo legal para apuração da suspeita de prática de ilícito funcional ultrapassado. Servidora-impetrante absolvida. Autoridade coatora que reconhece a procedência do pedido. Ordem

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Sindicância instaurada em face de servidora pública, que impede sua exoneração do cargo. Posse e exercício de nova função impedidos em razão do processamento da sindicância. Prazo legal para apuração da suspeita de prática de ilícito funcional ultrapassado. Servidora-impetrante absolvida. Autoridade coatora que reconhece a procedência do pedido. Ordem concedida.
Sentença concessiva mantida. Remessa necessária desprovida.